Tribunal: STF
Processo: Rcl 68239
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF E AO QUE DECIDIDO PELO STF NO ARE Nº 1.038.507/PR, TEMA RG Nº 961. INOCORRÊNCIA. FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Mari Lurdes Ferrarini Spinola, contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e pelo Tribunal Superior do Trabalho, prolatadas nos Autos de nº 10000650-06.2019.5.02.0027, por meio das quais alega violação à decisão proferida por esta Suprema Corte no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.038.507-RG/PR, assim como contrariedade ao enunciado  nº 10 da Súmula Vinculante. 

    2. Em apertada síntese, a reclamante aduz que a Justiça do Trabalho penhorou bem de família, com proteção prevista na Lei nº 8.009, de 1990, onde reside com seu esposo, filha, genro e neto, em razão de reclamatória trabalhista, ajuizada por Silvana Ortega dos Santos, julgada procedente, sob o nº 0000480-66.2010.5.02.0027. 

    3. Narra que seu esposo, coexecutado na execução trabalhista, opôs embargos à execução, e a própria reclamante opôs embargos de terceiros. Na condição de embargantes, defenderam a impenhorabilidade do bem de família, mas não lograram êxito. Aduz que as decisões proferidas pelos Órgãos reclamados contrariam os paradigmas invocados e, via de consequência, os arts. 5º, inc. XXII, 6º e 226 da Constituição da República.

    4. Frisa que, “em 15/07/2022, houve novo pedido de reconsideração pela Sr. Mari Lurdes nos autos informando que o imóvel penhorado tinha se tornado a única moradia da família, anexando todas as decisões onde reconheceram o imóvel como bem de família, mas a decisão foi mantida e determinada sua reavaliação para hasta pública”. 

    5. Pugna pela concessão da “liminar pleiteada a fim de que seja suspensa a penhora e possibilidade de praceamento do imóvel de matrícula nº 183.293 localizado na Rua Albertina, nº 158, Tremembé, São Paulo reconhecido e protegido como bem de família”.

    6. No mérito, postula a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie. 

    10. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    11. No caso em tela, inicialmente, observo que a parte reclamante não indica precisamente o número do processo no qual teriam sido proferidas as decisões reclamadas. A imagem da certidão aposta na petição inicial (e-doc. 1, p. 2) sugere que a reclamação foi proposta contra a decisão prolatada no Processo nº 1000650-06.2019.5.02.0027. Há, também, colagens parciais de decisões na petição inicial, sem o indicativo do número do processo (e-doc. 1, p. 10). No entanto, um trecho da exordial frisa que, “em que pese a decisão acerca da impenhorabilidade do imóvel em diversas outras decisões, a mesma foi ignorada nos autos da RT nº 1000650-06.2019.5.02.0027, que manteve a decisão da penhorabilidade do mesmo imóvel” (e-doc. 1, p. 11-12).

    12. Desse modo, muito embora as decisões acostadas tenham sido exaradas nos Autos de nº 0000480-66.2010.5.02.0027, o qual, segundo consta do site do TST, transitou em julgado em 1º/03/2019, observando o conjunto da postulação, considero a reclamação proposta contra decisões proferidas na RT nº 1000650-06.2019.5.02.0027. 

    13. Fixados os atos, ausentes documentos referentes ao aludido feito nestes autos, valho-me de pesquisa ao site do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para consultar as decisões reclamadas, inicialmente a sentença que, na fração de interesse, ficou assim redigida:

“Do Bem de Família
Pretende a embargante a desconstituição da penhora sob o fundamento de que reside no imóvel com sua família e tenta alterar a situação fática anteriormente provada na presente execução (fls.420). Atente-se a embargante que a Oficiala de Justiça constatou que no imóvel residia a Srª. Claudia Regina Spínola e, ainda, nas fls. 423 a atual moradora (Cláudia R. Spínola - filha do executado) afirmou que os pais não moram mais em São Paulo e, portanto, não serve de moradia da embargante e de sua família. Ressalte-se que a certidão da Oficiala de Justiça é pautada pela fé-pública.
Por outro lado, vale ressaltar que o executado (Antônio Carlos Spinola), cônjuge da embargante, já opôs embargos à execução sob o mesmo fundamento, qual seja, bem de família, sendo julgados improcedentes e mantidos pela Superior Instância (fls.466/469, fls.555/558 e fls.615/623). Destarte, a coisa julgada traz consigo, inclusive como forma de assegurar o resultado prático e concreto do processo, o impedimento à rediscussão do que foi discutido anteriormente.
Nesta perspectiva, portanto, a vinculação e obediência à coisa julgada tem que ser levada em consideração, sobretudo porque cabe ao Poder Judiciário decidir com definitividade, qualquer pedido submetida à sua apreciação, ou seja, há de existir um ponto final na questão analisada. Assim, uma vez assentada pelo Poder Judicante, a questão proposta deve ser respeitada uma vez que já foi devidamente equacionada nos autos principais e, portanto, o fundamento trazido à baila pela embargante demonstra a sua fragilidade.
Por fim, consigno que a lei infraconstitucional (Lei nº 8009/1990) tem como objetivo preservar o mínimo existencial, sob o enfoque do direito fundamental da moradia em respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse quadrante, não há de se olvidar que o imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais - data da avaliação 29/08/2014 e, segundo a própria embargante, este valor já está defasado e vale muito mais.
Porquanto, considerando que o valor exequendo, crédito de natureza alimentar, corresponde aproximadamente a R$ 54.000,00 (em 01/08/2014), ou seja, menos de 2,5% da avaliação do imóvel, mesmo com a remota hipótese de que o imóvel sirva de moradia ao executado e à embargante, repise-se situação fática não comprovada e não reconhecida, inconteste que a constrição do bem penhorado não afeta de forma alguma o direito substancial de moradia da embargante meeira, uma vez que o valor remanescente em eventual alienação judicial propiciará a mantença do direito fundamental.
Deste modo, a impenhorabilidade do imóvel não se sustenta de qualquer ângulo que se analise e, portanto, improcede o pedido.”


    14. Para além disso, mais uma vez, por meio de consulta ao site do TRT da 2ª Região, observo que aquela Corte analisou o recurso da ora reclamante e, no que pertine, negou provimento ao agravo de petição, conforme o seguinte voto:

“(...) 4. O Juízo de origem rejeitou a alegação de bem de família do imóvel situado na Rua Albertina, nº 158, lote 30 no bairro do Tremembé, São Paulo/SP, matriculado sob o nº 183.293 perante o 15º Oficial de Registro de Imóveis da Capital, de copropriedade da embargante, por comprovado que ali residia a filha do casal, Cláudia Regina Spínola, que havia declarado à Oficial de Justiça que "seus pais não moram mais em São Paulo", concluindo que, "portanto, não serve de moradia da embargante e de sua família" (Id. 7917b79, destaquei):
(...)
Insiste a agravante, esposa do sócio executado, que "reside e sempre residiu no imóvel penhorado localizado à Rua Albertina nº 158, sendo este o único imóvel destinado à sua moradia", apresentando certidões de Oficiais de Justiça, declarações de imposto de renda relativas dos exercícios de 2010 a 2016, cópias dos autos de ação de nunciação de obra nova por ela promovida, Boletim de Ocorrência, declarações de vizinhos, acordo de parcelamento de dívida perante a SABESP, "conta de luz referente ao mês de 05/2017" e "correspondências de fls. ID. Ef747f5 e fls. ID. 8cddc78, emitidas em 10/06/2017 e 20/03/2017" (Id. 3acca63, p. 16/20, destaquei).
Não lhe dou razão.
Os efeitos da decisão proferida nos autos principais (processo nº 0000480-66.2010.5.02.0027), em cujo polo passivo figura seu esposo, o sócio executado Antônio Carlos de Pinho Spínola, não se estendem à agravante, terceira embargante, diante dos limites subjetivos da coisa julgada, contudo, são pertinentes os seus fundamentos a seguir transcritos (Id. 2f5a8d6, p. 33/4):
"1. Do alegado bem de família e excesso de execução- A decisão agravada não merece reparo.
De início, ressalto que a Lei n. 8.009/1990 instituiu a garantia de impenhorabilidade do bem de família, pondo a salvo a moradia de seus integrantes, não podendo responder por dívida de qualquer natureza, exceto as hipóteses previstas no art. 3º da mesma lei.
Por outro lado, o art. 5º da mesma legislação invocada dispõe que 'Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.' (destaquei e grifei).
Ocorre que, o agravante não comprovou que o imóvel de matrícula nº 183.293, levado à constrição, e avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) constitui único imóvel utilizado como residência. Para isso, deveria ter juntado cópias das suas últimas declarações de imposto de renda, a fim de comprovar que, de fato, utiliza o local, atualmente, como moradia permanente.
Não bastasse, há nos autos elementos que até mesmo contrariam suas alegações, a exemplo da certidão da Oficial de Justiça de fl. 339, onde restou consignada a informação prestada pela filha do agravante, Cláudia Regina Ferrarini Spinola, em 29.08.2014, de que "seus pais não residem mais em São Paulo", bem como a certidão de fl. 357 verso, onde consta que o devedor possui "residência de inverno"em Campos do Jordão, evidenciando que o agravante possui diversos imóveis, inclusive para lazer, cujas avaliações, se somadas, ultrapassam o montante de R$ 4.500.000,00, como salientou o próprio executado à fl. 377.
Diante disso, o bem em questão não está, por certo, garantido pela impenhorabilidade de que trata o art. 1º c/c art. 5º da Lei 8.009/90.
E não há qualquer nulidade a ser declarada em relação ao auto de penhora correspondente ao mandado nº 504/2014, uma vez que "a intimação pessoal apenas se justificaria na hipótese de permanência de séria e fundada dúvida sobre a ciência do ato pelo devedor, o que não é o caso". Na hipótese, o agravante teve amplo exercício de defesa e do contraditório ao se valer dos embargos à execução opostos às fl. 304/11 e da presente medida recursal, como bem ponderado a quo.
No tocante ao propalado excesso de execução, resta consignar que ao valor da execução devem ser somados os encargos processuais, juros de mora e correção monetária, sendo certo que, no caso de eventual arrematação superar o valor do débito exequendo, o saldo será restituído ao executado e poderá a parte prejudicada se valer da ação de regresso perante o Juízo competente.
De outro turno, poderá o agravante efetuar o depósito do valor da condenação, a qualquer momento, evitando, assim, que seja o bem levado à hasta pública.
Nesse contexto, irrepreensível a decisão agravada, devendo ser mantida integralmente."
Nos presentes autos dos embargos de terceiro tampouco há provas de que o bem em questão constituía o único imóvel utilizado como residência à época da penhora, em agosto/2014, pois a Oficial de Justiça, na mesma data em que lavrou o respectivo auto de avaliação e penhora, em 29.08.2014, certificou que a filha do casal ali residente, Cláudia Regina Ferrarini Spínola, informou-lhe que "seus pais não residem mais em São Paulo" (Id. ed3938a, p. 42/3). E na mesma data foi lavrada certidão por Oficial de Justiça em Campos do Jordão/SP, com a informação de que o sócio executado Antônio Carlos de Pinho Spínola ali possuía "residência de inverno" (Id. ed3938a, p. 48/9), revelando ser proprietário de diversos imóveis, dentre os quais mais de uma moradia.
As certidões mencionadas no apelo (Id. b75fa05, 6b06141 e 02eb561) em nada favorecem a agravante, pois indicam recebimento de intimação por ela e seu esposo em períodos distintos da época da penhora do imóvel em questão.
As declarações de imposto de renda (Id. 822cc7c/b2e344d) não subsistem como meio de prova do endereço residencial, eis que há elementos nos autos que as desmentem. As declarações supostamente emitidas por vizinhos (Id. 615620e/16465d6) carecem de confirmação, por constituírem documentos unilaterais, não sendo aptos a atestar o seu teor. O mesmo se diga do Boletim de Ocorrência (Id. 26c58b0), que apenas descreve fatos alegados pelas partes presentes perante a autoridade policial, sem que tenham sido submetidos a contraditório, faltando-lhe a força probatória pretendida, além de datar de 2016, muito após a penhora.
Por fim, as correspondências encaminhadas à embargante no endereço do imóvel (Id. ef747f5/ 42a3b25) não significam que ali residia à época da penhora, pois todas datam de 2017, observando-se que foi omitido o relatório de consumo de água e energia elétrica referente ao período anterior, que viabilizaria a análise da sua utilização como moradia familiar.
Nos termos do art. 5º da Lei nº 8.009/90, "para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente". Assim, não havendo provas a evidenciar a efetiva residência da agravante no referido imóvel à época da penhora efetuada em agosto/2014, mantenho sua constrição.
Data venia, deixo de partilhar do entendimento constante do acórdão proferido nos autos do processo nº 1000852-93.2017.5.02.0013, em que foi reconhecida "impenhorabilidade superveniente" do imóvel em questão, porque as "diligências posteriores efetuadas em outros processos" teriam demonstrado tratar-se de bem de família (Id. 59d83ea, p. 14). Como bem ponderado a quo, a tentativa de "alterar a situação fática anteriormente provada na presente execução" é inadmissível.
Nada, pois, a modificar.”

    15. Opostos embargos de declaração pela ora reclamante na origem, estes foram parcialmente acolhidos para retificar o dispositivo do acórdão — mais uma vez, buscado no site do TRT2 —, o qual passou a ter o seguinte teor:

"ACORDAM os Magistrados da 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em conhecer do agravo de petição e, por unanimidade de votos, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para afastar a coisa julgada, mantendo-se, no mérito, a sentença que julgou 'PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos de terceiro para tão somente, determinar a reavaliação do imóvel e consignar a reversa da meação à embargante, bem como a preferência na arrematação do bem em igualdade de condições, nos termos do art. 843 e §1º do Código de Processo Civil'."

    16. Como ilustram os julgados reclamados, não é possível imputar contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante, o qual ficou assim redigido:


“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    17. No presente caso, a decisão do TRT2 se baseou na falta de prova sobre a efetiva residência da ora reclamante no referido imóvel à época da penhora, efetuada em agosto de 2014, bem como no fato de que não houve comprovação de que o imóvel em tela se constituía como o único dentre os bens da família a ser utilizado como residência. Neste último ponto, observo que a decisão reclamada faz referência à certidão lavrada por Oficial de Justiça em Campos do Jordão/SP, no sentido de que “o sócio executado Antônio Carlos de Pinho Spínola ali possuía ’residência de inverno’ (Id. ed3938a, p. 48/9), revelando ser proprietário de diversos imóveis, dentre os quais mais de uma moradia”.

    18. Por óbvio, a reclamação constitucional está restrita aos supracitados julgamentos, exarados no processo em testilha, não havendo como esta Suprema Corte sindicá-los a partir do reconhecimento da impenhorabilidade do bem em outros processos, como defende a parte reclamante, posto que cada demanda tem suas peculiaridades fáticas, inclusive decorrentes das respectivas instruções processuais. Ademais, o julgado reclamado faz expressa menção sobre a questão, ponderando uma suposta “tentativa de ‘alterar a situação fática anteriormente provada na presente execução’”.  

    19. Como se sabe, havendo qualquer controvérsia sobre fatos, a reclamação fica inviabilizada, uma vez que a medida excepcional não admite a imersão no acervo fático-probatório. Confira-se: 


“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 350 da Repercussão Geral. Revisão de benefício previdenciário. Controvérsia acerca de existência de prévio requerimento administrativo ventilada em exceção de pré-executividade. Necessidade de reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. Reclamação na qual se veicula irresignação contra decisão que considera a existência de requerimento administrativo formalizado em 10/3/16 e respondido negativamente pelo ente previdenciário em 9/8/16 (e-Doc 5, p. 99) para fins de rejeitar a alegada prescrição do direito de ação da parte. 2. Não está configurada teratologia na aplicação do Tema nº 350 da Repercussão Geral pelo Órgão de origem, não havendo usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal ou desrespeito a sua autoridade. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 61.326-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos).

    20. Sem embargo do acima exposto, acrescento que a própria Lei nº 8.009, de 1990, em seu art. 5º, parágrafo único, preconiza que:  

“Art. 5º Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente.
Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.”

    21. Desse modo, concluo que o Tribunal reclamado não esvaziou o sentido da norma insculpida no art. 1º da Lei nº 8.009, de 1990, posto que apresentou fundamentação juridicamente plausível e, mais ainda, em conformação com a própria lei. Logo, o TRT2 nem sequer tangenciou a alegada declaração velada de inconstitucionalidade. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10. TERCEIRIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DA LEI. 1. Não viola a reserva de plenário decisão que realiza interpretação sistemática da legislação infraconstitucional sem esvaziá-la. 2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § §4º e 5º, do CPC/2015.”
(Rcl nº 24.317-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/08/2016, p. 25/08/2016; grifos nossos).

    22. Lado outro, ao julgar o ARE nº 1.038.507/PR sob o regime da repercussão geral, Tema RG nº 961 do correlato ementário, esta Suprema Corte fixou a tese de que “é impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

    23. Nessa linha de pensamento, concluo que não há estrita aderência entre o ato reclamado e o supracitado julgado, igualmente elencado pela reclamante como paradigma.

    24. Ressalto que não se está aqui a avalizar a correção (ou incorreção) do ato impugnado. Relembro que a reclamação constitucional constitui via processual estreita, a demandar estrita aderência entre o ato impugnado e, no caso, o julgado paradigma do STF. Sem a demonstração cabal de que houve violação ou má aplicação do precedente, inviável o uso do instituto, o que não prejudica a sindicância do ato impugnado pelas vias próprias.

    25. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 17 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator